Tribunal: TJPA
Processo: 0001514-52.2011.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001514-52.2011.8.14.0061

RECORRENTE: DANILO STEFANINI ALVES DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para ser absolvido sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária do acusado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da ausência de dolo de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, prescindindo de prova plena.

4.

A materialidade do crime restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, e laudo pericial de exame de corpo de delito, enquanto os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos da vítima, testemunhas e da confissão do próprio recorrente.

5.

A tese de legítima defesa, embora sustentada pelo recorrente, não restou cabalmente demonstrada nos autos, de modo a justificar absolvição sumária, sendo a análise do conjunto probatório sobre os elementos da excludente de ilicitude de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

6.

Também não há provas incontestáveis da inexistência de animus necandi, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal em sede de pronúncia, sob pena de invasão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do fato autorizam a pronúncia do acusado, mesmo diante de teses defensivas que demandam exame aprofundado das provas.

2.

A alegação de legítima defesa e a discussão sobre a existência de animus necandi são matérias de mérito, a serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

3.

A sentença de pronúncia não exige prova conclusiva, bastando juízo de suspeita, e deve ser fundamentada sem adentrar o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, caput, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0803027-38.2021.8.14.0201, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 22.07.2024; TJPA, RSE nº 0013187-05.2017.8.14.0070, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
DANILO STEFANINI ALVES DE SOUZA,
contra
decisum
(ID – 26329335) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou nas sanções punitivas do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido ao Tribunal do Júri.

Segundo narra a denúncia (ID – 26329193), em síntese, no dia 05.05.2011, por volta das 23h, no interior de uma residência localizada na Travessa w9, Quadra - 27, 562, Cohab, em Tucuruí-PA, o denunciado DANILO ESTEFANINI desferiu 03 golpes de faca contra a vítima JÂNIO GOMES, causando as lesões na região axilar direita, abdômen e punho esquerdo.

Irresignado, interpôs o presente recurso (ID - 26329361), por intermédio de Defensoria Pública, pleiteando sua absolvição sumária, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer desclassificação para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões (ID - 26329368), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão de pronúncia seja mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 27243601), pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Pleiteia o recorrente, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que seja absolvido, alegando que agiu sob o manto da legítima defesa, ao se encontrar em situação de perigo e por isso repeliu injusta e iminente agressão, usando moderadamente os meios próprios em reação imediata, para proteger sua própria vida.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Boletim de Ocorrência (ID - 26329195 - Pág. 04); o Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (ID - 26329195 - Pág. 06); e, o Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID - 26329199 - Pág. 01), assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos da vítima e do próprio recorrente que confessou a prática, conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID – 26329258 e 26329301).

Analisando detidamente os autos não restou demonstrada de forma incontestável que o recorrente agiu em legítima defesa razão pela qual a tese deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, no julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRON
UNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3. O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal e indícios suficientes de autoria, através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do próprio réu em juízo, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4. A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo
a quo
descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5. A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6. O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

7. A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa.

8. O enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

9. Recurso improvido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803027-38.2021.8.14.0201 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024)

Assim, não merece prosperar a alegação de que o Réu agiu sob o manto da excludente de legítima defesa. Não obstante, ainda cabe à defesa alegar tais teses no tribunal do júri, considerando que a sentença de pronúncia não tem caráter condenatório.

Ademais, a Defesa também pugna pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal em razão da ausência do dolo de matar (
animus necandi
).

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise dos depoimentos, verifica-se que a inexistência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. De igual modo,
não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013187-05.2017.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/07/2025